Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA INFORMANTE E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA. MANTIDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, notadamente, pela palavra da vítima e testemunha ocular, bem como do laudo pericial atestando as lesões sofridas, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. 1.2. Comprovado pelos documentos dos autos que os fatos delitivos se deram em descumprimento de medida protetiva de afastamento, da qual o réu tinha ciência, correta a condenação pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.